Tribunal: STF
Processo: RHC 115997
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NÃO SUSPENSÃO. 



    1. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu. Precedentes. Foram apresentados elementos concretos idôneos para motivar a negativa de suspensão condicional do processo.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.